Tribunal: TJDFT
Processo: 0728887-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728887-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EVAN GOMES DE LIMA AGRAVADO: AURENY ARAUJO AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Evan Gomes de Lima contra a decisão (ID 67772653 dos autos no 0714994-56.2019.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para revogar ou suspender o alvará de ID 43360913, da origem, e autorizar o sequestro de R$ 3.734,10 da conta judicial vinculada ao feito. O agravante sustenta, em suma, que o valor da conta judicial está disponível para a agravada a quase um ano, após o reconhecimento da natureza alimentar da verba pela 5a Turma Cível no AGI no 0717022-97.2019.8.07.0000. Sustenta que a postulação nos autos de origem não ataca o entendimento adotado pelo Tribunal, como concluiu o Juízo a quo, mas, observado o fato de a agravada não ter resgatado o valor que dispõe há quase 1 ano para sua manutenção, tornou-se evidente que aquele valor não se faz essencial para sua subsistência e, por isso, a qualidade da quantia anteriormente reconhecida – para garantir a dignidade da devedora – pelo tempo, perdeu-se. Defende ainda que pode ocorrer a relativização da penhora sobre salário, quando a dignidade ou a subsistência do devedor não forem colocadas em perigo. Afirma que a probabilidade do direito pode ser verificada na perda da natureza alimentar do valor liberado para a agravada há 11 meses e o risco do resultado útil do processo é a possibilidade da agravada levantar os valores, tendo em vista que existe alvará expedido. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja declarada a perda da qualidade de impenhorável do valor depositado na conta judicial à disposição da agravada. Preparo no ID 18585741. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Nesse viés, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. A probabilidade do direito está demonstrada, pois, muito embora a verba que se pretende declarar a perda da natureza alimentar decorra de salário, conforme reconhecido no AGI no 0717022-97.2019.8.07.0000, o saldo da conta judicial é quantia remanescente que não foi utilizada para o sustento da devedora. Verifica-se que o saldo está disponibilizado na conta judicial para o levantamento desde o dia 06/09/2019 (ID 43360913 dos autos no 0714994-56.2019.8.07.0001). Dessa forma, por perderem a natureza alimentar e passarem a compor a reserva de capital da devedora, os valores não devem ser alcançados pela impenhorabilidade. Assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está consubstanciado na possibilidade de liberação da quantia à parte executada. Desse modo, é mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito, pelo colegiado, a natureza do valor depositado na conta judicial. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora